Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745878-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Klock Pontes Sociedade de Advogados - ME contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 171787006 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, processo n. 0708079-37.2019.8.07.0018, deferiu o processamento do feito pela sistemática dos precatórios, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, promovido por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS em desfavor de TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILA com base no título ID 104215678, modificado pelo ID 104216136. Diante do trânsito em julgado desta ação, determinou-se que o cumprimento provisório de sentença n° 0703888-12.2020.8.07.0018, prosseguisse neste feito, razão pela qual foi concedido prazo à TERRACAP para se manifestar acerca dos cálculos apresentados no ID 162720180 (autos 0703888-12.2020.8.07.0018) e para comprovar o pagamento do valor remanescente, ID 168449099. A ré apresentou impugnação de ID 169050655, alegando, em síntese, inadequação do rito e cobrança em excesso. A autora, por sua vez, sustentou a intempestividade da impugnação apresentada e inaplicabilidade do regime de precatório para pagamento do saldo remanescente e litigância de má-fé, ID 170988044. É o relatório. Decido. A autora alega que a impugnação da ré é intempestiva, uma vez que foi intimada nos autos do cumprimento provisório (autos n. 0703888-12.2020.8.07.0018) para apresentar manifestação, no entanto, quedou-se inerte. Sem razão, no entanto, pois, em que pese a ré tenha deixado de apresentar impugnação dos autos n. 0703888-12.2020.8.07.0018, em razão do prosseguimento do cumprimento de sentença neste feito, foi renovada a intimação da ré para apresentar manifestação aos cálculos da autora, consoante decisão de ID 168449099. Assim, considerando que a ré apresentou manifestação tempestiva nestes autos, não há que se falar em intempestividade. A ré pugna pela alteração rito do cumprimento de sentença, para seguir o procedimento previsto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, tendo em vista que deve-se Tema 253 de Repercussão Geral, na ADPF 387 e na Reclamação 55.400 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a autora que o entendimento do proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional no 55.400/DF não se aplica ao presente caso, visto que o presente feito foi recebido pelo rito do artigo 523 do Código de Processo Civil e já houve levantamento de valores, estando pendente apenas o saldo residual. De início, salienta-se que a ré não se enquadrava no conceito de Fazenda Pública e, por isso, estava sujeita ao cumprimento de sentença pelo rito do artigo 523 do Código de Processo Civil. Porém, o Supremo Tribunal Federal passou a decidir de forma diversa, entendendo que o benefício do precatório é extensivo à Administração Indireta, desde que não haja concorrência no mercado. Foi firmada a seguinte tese no tema 253: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República." A ré tem natureza jurídica distinta, posto que se trata de empresa pública, mas as decisões do Supremo Tribunal Federal anexadas aos autos pela ré demonstram que o entendimento é no sentido de aplicação dessa tese também para a ré, posto que ela presta serviço público exclusivo e sem concorrência no mercado, conforme se infere da Reclamação 55400 do Supremo Tribunal Federal. O magistrado está obrigado a decidir em conformidade com as decisões de efeito vinculante (artigos 489, VI e 927 do Código de Processo Civil) e considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal o cumprimento de sentença deverá seguir o rito dos precatórios, o que demonstra a inadequação do rito eleito pela autora. Contudo, não é o caso de extinção do feito porque há necessidade apenas de adequação de rito, o que será feito nestes autos. Em razão da necessidade de correção do procedimento não haverá, neste momento, exame da alegação de excesso de execução. A autora pugna, ainda, pela aplicação de multa de litigância de má-fé à ré. No entanto, consoante explicado, assiste razão à ré quanto à alteração do rito, de modo que não se verifica a prática das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Assim, indefiro o pedido. Em face das considerações alinhadas, reconheço a inadequação do rito escolhido pela autora e determino a emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, da petição de cumprimento de sentença nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Na origem, o exequente opôs embargos de declaração (Id 171944627 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 173629291 do processo de referência. Em razões recursais (Id 52787223), o agravante sustenta ser inaplicável, ao caso, a tese fixada no Tema 253 do Supremo de Tribunal Federal, por considerar que a Terracap não presta serviço público essencial, além de distribuir lucros e dividendos a seus acionistas. Assevera que a Terracap presta serviço em regime de concorrência, deduzindo a seguinte lógica: “se ela lança um edital em determinada região para vender alguns lotes, e se nesta mesma região já existem outros lotes de particulares, se o preço mínimo for superior ao valor de mercado, certamente o comprador irá preferir adquirir lote de particular ao invés de concorrer em licitação. Isso é fato. Se a TERRACAP praticar uma política de preços em desacordo com o mercado, sempre perderá a concorrência para os particulares. A sua atividade fim é a comercialização de imóveis, lembrando que as terras públicas disponíveis para loteamento, a cada ano que passa, diminui, fazendo com cada vez mais a concorrência se acirre”. Discorre também sobre a inaplicabilidade da Reclamação Constitucional n. 55.500, a qual, além de não ter efeito vinculante, foi manejada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho. Sustenta, ainda, não ter força vinculante a tese fixada na ADPF 387, que discutia a possibilidade de penhora em caixa único do Estado. Acrescenta ter havido cumprimento provisória de sentença (autos n. 0703888-12.2020.8.07.0018) sob o rito previsto no art. 520 e seguintes do CPC, o qual, após o trânsito em julgado da sentença, foi convertido para cumprimento definitivo apenas para pagamento do saldo residual. Não verifica, assim, fundamento para a alteração do procedimento após cerca de 4 anos de tramitação. Constata a presença dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja deferido o pedido de tutela de urgência suplicado, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme o previsto no rito do art. 523 do CPC, na medida em que à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, empresa pública com personalidade de direito privado, que não presta serviço essencial e possui política de distribuição de lucros e dividendos aos seus acionista e servidores, não se aplica o tema 253 do e. STF; b) Seja deferido o efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, sobrestando o feito principal até decisão final transitada em julgado; c) No mérito, seja o presente agravo provido para reformar a r. decisão interlocutória de ID 171787006 e 173629291, proferida pelo douto Juízo a quo, para que seja afastada a aplicação do tema 253 do e. STF, visto que a parte agravada, empresa pública distrital com personalidade jurídica de direito privado que não exerce serviço público essencial em regime não concorrencial, distribuiu lucros e dividendos aos seus acionistas, e não possui status de fazenda publica, para ser beneficiar do regime de pagamento de precatórios (CF, art. 100). Preparo regular (Ids 52787226 e 52787227). É o relato do necessário. Decido. Conheço do agravo de instrumento, porque presentes seus requisitos de admissibilidade. Inicialmente, registro dispensável, à luz da disciplina constante do art. 932 do CPC, intimar a parte contrária a apresentar contraminuta, tendo em vista a negativa monocrática de provimento do presente recurso pelos fundamentos a seguir expostos. A resolução da lide exige definição a respeito da submissão da Terracap ao regime constitucional dos precatórios e ao rito do cumprimento de sentença aplicável à Fazenda Pública. Pois bem. O STF, no julgamento da ADPF n. 387, da ADPF n. 789 e da ADPF n. 949 assentou a inconstitucionalidade da constrição de bens, por meio de decisão judicial, do patrimônio das estatais que prestam serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial, as quais devem se submeter ao regime dos precatórios. Confira-se as ementas: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2o da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24-10-2017 PUBLIC 25-10-2017) Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2o, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rela. Mina. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021) EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap foi constituída, mediante autorização legislativa, para suceder a Novacap, assumindo-lhe os direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, com capital social distribuído em 51% para o DF e 49% para a União, representado pelo valor dos bens que lhe foram incorporados pelo desmembramento do patrimônio da Novacap, bem como pelos demais recursos que lhe foram transferidos, consoante se extrai do art. 2o da Lei Federal 5.861/1972. Incumbe à Terracap, em regime exclusivo e não concorrencial, operacionalizar e implementar programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal. Nesse sentido, a Lei distrital n. 4.586/2011 dispõe que: Art. 1o A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP exercerá, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos da Administração direta e indireta, bem como daquelas previstas na Lei federal no 5.861, de 12 de dezembro de 1972, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por intermédio da proposição, da operacionalização e da implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, podendo, para tanto, executar as seguintes ações: I – operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; II – promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura e edificações, com vistas à implantação de programas e projetos de: a) expansão urbana e habitacional; b) desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola; c) desenvolvimento do setor de serviços; d) desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação; e) construção, manutenção e adequação física e operacional em áreas públicas e bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos, incluída a execução de serviços relacionados a implantação e manutenção de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçadas, meios-fios, plantio de gramas e árvores e podas de plantas, bem como jardins ornamentais, tendo a NOVACAP a exclusividade para licitar, contratar e fiscalizar a execução de obras e serviços; (Alínea Alterado(a) pelo(a) Lei 5538 de 08/09/2015) III – estabelecimento de parcerias público-privadas, constituição de sociedades de propósito específico e promoção de operações urbanas consorciadas para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos pelo Governo do Distrito Federal; IV – promoção de estudos e pesquisas, bem como levantamento, consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados com o ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito Federal. A Suprema Corte, no julgamento da Reclamação Constitucional n. 59.674/DF, entendeu ser aplicável à Terracap as teses vinculantes firmadas no julgamento da ADPF n. 789 e ADPF da ADPF n. 387, considerando ser ela prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial. Veja-se: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 599.628-RG, TEMA 253, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DE EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (STF - Rcl: 59674 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23/05/2023 PUBLIC 24/05/2023) Friso que a Reclamação Constitucional, conquanto não se qualifique como precedente vinculante, apresenta aspecto significativo e de necessária consideração, visto que voltada a preservar a competência da Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões ao revelar a correta extensão e aplicação de seus julgados, inclusive dos precedentes qualificados que editou e, assim, permitir a cassação do ato praticado em descompasso com a decisão paradigma. Desarrazoado seria, pelo risco de fragilizar o postulado da segurança jurídica, ignorar essa que é a posição mais recente da Corte Suprema, ainda que o faça ressalvando entendimento pessoal que tenho e que está expresso no acórdão n. 1712595, em que devidamente fundamentada a compreensão acerca da inaplicabilidade da sistemática dos precatórios à Novacap e por extensão, à Terracap, dada a semelhança dos objetos sociais e da constituição dessas estatais. Enfim, a posição que tem o Supremo Tribunal Federal na ordem constitucional; a necessidade de que o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, I, CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Excelsa Corte. Desse modo, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o STF, é de ser reconhecida a submissão da Terracap ao sistema constitucional dos precatórios e, consequentemente, ao rito do cumprimento de sentença aplicável à Fazenda Pública (art. 534 e seguintes do CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, CPC, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 31 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora